Tribunal: TJSP
Processo: 1004062-21.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de cobrança. Indeferimento do pedido de gratuidade. Determinação de recolhimento do preparo. Não atendimento. Deserção configurada. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso não conhecido.